Tribunal: TJDFT
Processo: 0748261-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Número: 0748261-85.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADA: MARIA ROSALIA VILELA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0733383-55.2020.8.07.0001), proposta por MARIA ROSALIA VILELA. A decisão agravada deferiu a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte requerida forneça o medicamento abemaciclibe 150mg para continuidade do tratamento oncológico enquanto durar o tratamento, na forma indicada pelo médico assistente, no prazo de 02 (dois) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, em princípio a R$ 30.000,00 (dezesseis mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão. Segue a decisão agravada (ID 75267017): “Trata-se de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora requer que a parte requerida forneça o medicamento abemaciclibe 150mg para continuidade do tratamento oncológico enquanto durar o tratamento, sob pena de aplicação de multa diária. A petição inicial veio acompanhada dos documentos. Decido. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, atenta ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Observo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que comprovada pela documentação acostada com a inicial que a autora é segurada do plano de saúde do réu (ID Num. 74300785 - Pág. 1). Verifica-se dos autos que há indicação médica para utilização do medicamento (ID Num. 74304245 - Pág. 1) Por outro lado, restou demonstrada a negativa da ré na autorização do fornecimento do medicamento sob o fundamento de que não se encontra no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (ID Num. 74304268 - Pág. 1). Todavia, a filio-me ao entendimento de que é meramente exemplificativo o rol da ANS. Nesse sentido, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per si, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. Assim, uma vez indicado o medicamento por médico assistente e demonstrada a urgência na sua utilização para salvaguardar a saúde da autora, impõe-se o deferimento da medida liminar. Por tais razões, dada a plausibilidade do direito invocado e do risco da demora, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte requerida forneça o medicamento abemaciclibe 150mg para continuidade do tratamento oncológico enquanto durar o tratamento, na forma indicada pelo médico assistente, no prazo de 02 (dois) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, em princípio a R$ 30.000,00 (dezesseis mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intime-se, com urgência, para cumprimento da liminar. Cumpra-se”. Segundo a agravante, não há se falar em negativa de cobertura arbitrária por parte da Fundação Ré, pois apenas cumpriu as determinações editadas pela ANS que regula e fiscaliza a sua atuação perante a sociedade e seus beneficiários. Informa que o medicamento não foi incorporado ao rol da ANS. Assim, requer seja seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão recorrida que determinou que a agravante seja compelida a custear o fornecimento do medicamento objeto do presente recurso. Alternativamente, requer que seja determinado o preenchimento do relatório médico que vem sendo utilizado pelo e.TJDFT e que seja determinada a substituição do medicamento por outros que estão disponíveis no rol de tratamento da ANS e que fazem parte da política de quimioterápicos da Geap. Requer, ainda, seja excluída a multa arbitrada ou seja ela minorada para um patamar razoável e compatível com a realidade dos autos, estendendo o prazo para cumprimento para 10 dias. No mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido liminar requerido no bojo da ação. Caso não seja esse o entendimento, requer a reforma da decisão para que a parte Agravada garanta, por meio de caução, a reversibilidade dos efeitos daquela decisão, nos termos do artigo 300, §1o do CPC. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e acompanhado do preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. De acordo com o relatório médico (ID 74304245), a agravada é portadora de Neoplasia, com recidiva óssea já com progressão de doença óssea. “Por se tratar de tumor luminal avançado em uma paciente na pós menopausa já exposta aos principais tratamentos hormonais, tem indicação de tratamento paliativo com inibidor de ciclina com Abemaciclibe monoterapia baseado no estudo MONARCH-1”. “Tal tratamento deve ser mantido por tempo indeterminado, até progressão de doença ou toxicidade limitante”. “Obs: não existe medicação substitutiva no sistema público de saúde ou privado para o protocolo de tratamento indicado”. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). A propósito do tema, confira-se a orientação do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DOENÇA COBERTA. RECUSA DE TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...) 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento médico. Decidir de modo contrário demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019) Assim, nesse momento processual, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte requerida forneça o medicamento abemaciclibe 150mg para continuidade do tratamento oncológico da agravada, enquanto durar o tratamento, na forma indicada pelo médico assistente, no prazo de 02 (dois) dias, a contar da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada, em princípio a R$ 30.000,00 (dezesseis mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. MEDICAMENTO. VERZENIOS. CARÁTER EMERGENCIAL. ART. 300, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 2. Isso porque restou demonstrado, na espécie, o caráter emergencial do tratamento indicado à agravada, mediante administração do fármaco abemaciclibe (Verzenios), haja vista o risco de evolução do grave quadro clínico da peciente, portadora de neoplasia maligna de mama com hipótese metástica, a revelar o perigo de dano ou de difícil reparação à parte recorrida. 3. Em relação à probabilidade do direito, verifica-se que a doença que acomete a recorrida possui previsão de cobertura contratual e não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC. 3. A par de tal quadro, se verificada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, na petição inicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07254806920208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 15/10/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. ABEMACICLIBE. RECUSA. 1. Deve ser deferida a tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento de medicamento necessário ao tratamento do câncer de mama, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado diante das alternativas voluntariamente fornecidas pela operadora do plano de saúde. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (07092929820208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 26/8/2020.) Dentro desse contexto, indefiro o pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador João Egmont Relator